Tribunal: TCU
Processo: 004.820/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares e condenou ao pagamento do débito apurado, em função da atuação do recorrente na aprovação de convênio relacionado a projeto de irrigação no Estado do Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Paulo Afonso Romano contra o Acórdão 1806/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissão dispostos no art. 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornar insubsistente, em relação ao recorrente, o item 9.3 do Acórdão 1806/2016-TCU-Plenário e julgar regulares as contas do Sr. Paulo Afonso Romano (XXX.561.276-XX), dando-lhe plena quitação; 9.2. notificar o recorrente, o Ministério da Integração Nacional e o procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul da presente decisão.